Tribunal: STF
Processo: HC 267848
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Eduardo Junio Gomes Barboza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que, após a concessão do livramento condicional  ao paciente, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpôs Agravo em Execução Penal e o Desembargador Relator deferiu o pedido liminar para suspender a concessão do livramento condicional até o julgamento do mérito do agravo. 

A parte impetrante pretende, em síntese, que “em razão da superação da legalidade estrita (artigo 197, LEP), seja cassada a decisão encampada pela autoridade coatora e, assim, possa o paciente continuar a fruir do livramento condicional deferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro”. 

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 

Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que “muito embora o art. 197 da LEP vede a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, a jurisprudência o tem admitido em situações excepcionalíssimas, desde que estejam caracterizados os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, e a decisão atacada seja ilegal ou teratológica” (Rcl 25.207 MC, ministro Ricardo Lewandowski - grifei). 

Cito, no mesmo sentido, as decisões proferidas no HC 164.515, Relator o ministro Gilmar Mendes, e no HC 201.790, Relator o ministro Roberto Barroso.

No caso em exame, verifico que o Superior Tribunal de Justiça assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):

Consta ainda que em 15/08/2025, foi cadastrado Recurso de Agravo, foi registrada a suspensão do livramento condicional foi cadastrada e, na mesma data, foram os autos remetidos à Defensoria Pública e ao Ministério Público e, em 03/09/2025 remetidos os autos ao DEPEN. 
A decisão liminar foi proferida em 30/06/2025, nos seguintes termos (fls. 08 /09 - grifamos):
Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público, contra a Decisão da VEP de fls. 12/13, que deferiu o benefício do livramento condicional ao apenado. 
Compulsando os autos, verifico que o Réu foi condenado às penas de 08 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de roubo majorado, consoante Relatório de fls. 36/37. Registre-se, ainda, que o término da pena está previsto para ocorrer somente em 14/03/2029. 
Assevera o MP que “o apenado, em sede de exames criminológicos, procurou eximir-se do crime praticado, ao relatar para a Psicóloga que cometeu o crime por influência de más companhias”, concluindo que ele “não possui percepção do ocorrido compatível com a liberdade inerente ao benefício de livramento condicional, minimizando o desvalor de sua conduta frente à condição financeira da vítima”, além de não possuir “perspectiva concreta de prover a própria subsistência quando em liberdade, por não possuir efetiva proposta de emprego”. 
Ademais, na TFD de fls. 14, o índice de comportamento do apenado está classificado como neutro. 
No fato sob exame, “a priori”, o apenado não preenche os requisitos dos artigos 131 da LEP e 83 do CP. Ressalto que a mera implementação do regime semiaberto não implica a automática concessão da benesse. 
Assim, nesta sede sumaríssima de cognição, vislumbro a presença do ‘periculum in mora’ e do ‘fumus boni iuris’ e a plausibilidade no requerimento apresentado pelo MP. 
Portanto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, a fim de suspender a concessão do livramento condicional até o julgamento do mérito do presente Agravo. [...] 
Como visto, o Desembargador Relator deferiu o pedido liminar ao entendimento de que o apenado não teria preenchido os requisitos previstos no artigo 131 da Lei de Execução Penal e no artigo 83 do Código Penal. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente